Tribunal: STF
Processo: Rcl 62575
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 970.821, TEMA 517. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Square Comércio e Importação Ltda., em 26.9.2023, contra decisão do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5435398-72.2020.8.09.0051, pela qual teria sido aplicado equivocadamente o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 970.821, Tema 517.



O caso



    2. Em 8.11.2022, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. EMPRESA SUBMETIDA AO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. LEGALIDADE DO DECRETO 9.104/97. TEMA Nº 517/STF. 1. Inexiste vício de legalidade que torne inválido o Decreto Estadual nº 9.104/2017, uma vez que o referido normativo não instituiu nova modalidade de ICMS, mas apenas regulamentou matéria já disciplinada na Lei Complementar nº 123/2006. 2. Por meio do Tema nº 517, no tocante à legalidade da cobrança do DIFAL às empresas optantes do Simples Nacional, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido que ‘é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos’. 3. Merece ser mantida a sentença, porquanto não há que se falar, na espécie, em direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do DIFAL” (fl. 337, e-doc. 3).



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido, e recurso extraordinário, inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (fls. 484-486, e-doc. 3). Essa decisão foi publicada em 13.4.2023. 



    Contra essa decisão, a reclamante reapresentou a mesma peça de agravo regimental interposto contra o julgamento monocrático da apelação (fls. 491-496, e-doc. 3). Essa circunstância conduziu o Tribunal de Justiça estadual a analisar o recurso, erroneamente, como se tratasse de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão: 



    “SQUARE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. - ME, regularmente representada, no evento n. 125, interpõe agravo interno (art. 1.021 do CPC) da decisão vista no evento n. 120, por meio da qual, o recurso extraordinário por ela interposto deixou de ser admitido, com fulcro na Súmula n. 280 do STF. 



    A Divisão de Conferência e Contadoria Judicial deste Pretório, no evento n. 12 7, certificou que o agravo interno não foi preparado, uma vez que ‘(…) FALTOU a guia BOLETO de CUSTAS’. 



    Destarte, intime-se a agravante , na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha , em dobro, o valor correspondente, sob pena de deserção (inteligência do art. 1.007, §4º, do CPC)” (fl. 570, e-doc. 3, grifos nossos).



    Em 30.5.2023, a reclamante esclareceu:



    “(…) que no Evento de nº 125 foi protocolado recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, conforme se observa na classificação do assunto do protocolo. 



    Em verdade, a recorrente se equivocou na juntada da peça, colacionando ao feito a mesma petição de agravo interno anteriormente promovida no Evento 76. 



    Sendo assim, requer seja desentranhado ao feito o primeiro documento do Evento nº 125, denominado de ‘agravointernosquare’ e seja considerado no feito, conservando-se o prazo recursal, a petição de Agravo em recurso Extraordinário juntada em anexo. 



    No que tange ao preparo, é sabido que ,nos termos do §2º do artigo 1042 do CPC, o agravo em recurso extraordinário NÃO se sujeita a preparo. Por se tratar de recurso interposto nos próprios autos, à semelhança, do agravo retido e dos embargos de declaração, o preparo não se justifica. 



    Sendo assim, requer o regular seguimento do presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORIDNÁRIO, sanando o equivoco no protocolo da peça recursal, já que o assunto comprova a intenção da parte em recorrer ao STF via recurso adequado e tempestivo” (fl. 574, e-doc. 3, grifos nossos).



    Na mesma data, promoveu a juntada de petição de recurso extraordinário com agravo e pediu que fosse ele analisado (fls. 576-607).



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás não acolheu a pretensão e julgou o recurso como agravo regimental interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “SQUARE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. - ME, regularmente representada, no evento n. 125, interpõe agravo interno (art. 1.021 do CPC) da decisão vista no evento n. 120, por meio da qual, o recurso extraordinário por ela interposto deixou de ser admitido, com fulcro na Súmula n. 280 do STF. 



    (…) a agravante foi regularmente intimada para que efetuasse o recolhimento em dobro das custas processuais, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas não se desincumbiu desse ônus, consoante se observa da certidão de evento n. 135. 



    Desse modo, imperativo o não conhecimento do agravo interno (cf. STJ, 4ª T., AgInt nos EDcl no REsp 1921992/PI, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 01/07/2021). 



    Ao teor do exposto, deixo de conhecer do agravo interno, porquanto deserto” (fls. 612-613, e-doc. 3).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno explicando, novamente, ter se equivocado na interposição do recurso. Em 25.9.2023, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “Conforme inteligência do art. 1.021 c/c art. 1.030, §2º, do CPC, não há previsão legal para a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do pretérito agravo descabido. 



    Aliás, calha gizar que o agravo interno destina-se, isto sim, a atacar decisão em que se nega seguimento a recurso constitucional com fulcro em tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral, o que, a toda evidência, não é o caso. 



    Destarte, o não conhecimento deste agravo interno é medida imperativa, ficando a agravante advertido de que, caso interponha novo recurso, com os mesmos argumentos, poderá ser apenado na forma da lei, sem prejuízo de eventual reconhecimento de litigância de má-fé. 



    Isto posto, não conheço deste agravo interno” (fl. 634, e-doc. 3).



    3. A reclamante sustenta que, “sob o argumento de aplicar precedente vinculante (tema 517/STF), agiu teratologicamente o e. TJGO: ao proferir a Decisão reclamada, mesmo diante da inexistência de Lei em sentido estrito, no âmbito goiano, que viesse amparar o tributo cobrado por meio do Decreto 9.104/17” (fl. 13).



    Afirma que “o caso concreto goiano não se enquadra à hipótese julgada no referido tema, já que o contexto fático analisado na ocasião: pressupunha a exigência do tributo mediante Lei ordinária estadual, o que não é o caso do Estado de Goiás” (fl. 17).



    Alega que “o e. STF, na apreciação do referido tema, não reconheceu a legitimidade da cobrança, pelos Estados-membros, do diferencial de ICMS, em face das empresas do SIMPLES Nacional: sem estabelecer a reserva de Lei em sentido estrito” (fl. 18).



    Requer a suspensão do processo. 



    Pede seja “julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão judicial proferida nos autos de nº 5435398-72.2020.8.09.0051 (Evento nº 94 do Projudi), pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, haja vista a inaplicabilidade do tema de repercussão geral nº 517 ao presente caso, e, na mesma esteira, proferida nova decisão judicial, conforme o Art. 992 do CPC/15, de modo a RECONHECER que o e. Supremo Tribunal Federal (na apreciação do referido tema), não reconheceu a legitimidade da cobrança, pelos estados, do diferencial de ICMS, em face das empresas do Simples Nacional, sem estabelecer a reserva de Lei em sentido estrito” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 970.821, Tema 517.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário publicada em 13.4.2023, a reclamante juntou a mesma peça de agravo regimental contra o julgamento monocrático da apelação (fls. 491-496, e-doc. 3). O recurso extraordinário com agravo somente foi protocolizado em 30.5.2023, após o decurso do prazo recursal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO  PRAZO  RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO  TRÂNSITO  EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014). 



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário transitou em julgado, pelo que a presente reclamação não pode ser processada.



    7. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora